Tribunal: TJMT
Processo: 0004103-08.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004103-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOUZA DE LIMA - CPF: 045.403.061-46 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO

– PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 546, DO STJ – DOCUMENTO FALSO APRESENTADO A AGENTE PÚBLICO FEDERAL
–
ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA
.

Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o critério a ser utilizado para a definição da competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso se dá a partir da análise da entidade ou órgão perante a qual foi apresentado o documento público.

No caso, como a CNH teria sido apresentada perante a fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, resta caracterizado o prejuízo a serviço da União, justificando-se a fixação da competência da Justiça Federal, consoante o disposto no art. 109, inciso IV, da Carta da República.

Impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal e, consequentemente, fica prejudicada a análise de mérito do recurso.

APELANTE:

JOSE CARLOS SOUZA DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE CARLOS SOUZA DE LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0004103-08.2016.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.
304
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direito, ao encargo do juízo da execução,
além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 144323886 (pág. 63 -73), pugnando pela
absolvição
do réu com fulcro no princípio do
in dubio pro réu
e, por fim,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Contrarrazoando o apelo no ID 144323895, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 149052158, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
JOSE CARLOS SOUZA DE LIMA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de fevereiro de 2016, por volta das 11:29h, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em frente à Unidade Operacional 402, Trevo do Lagarto – BR 364, em Várzea Grande/MT, o acusado,
JOSE CARLOS SOUZA DE LIMA,
fez uso de documento falso, qual seja uma CNH - Carteira Nacional de Habilitação.

Conforme se extrai dos autos, uma equipe de Policiais Rodoviários Federais estava realizando fiscalização no local quando, ao abordar o acusado, este apresentou uma CNH e documento do veículo.

No entanto, ao realizar a checagem dos números da Carteira Nacional de Habilitação no sistema SERPRO, nenhum registro foi encontrado, a indicar a falsidade do documento; com isso, a CNH foi apreendida, o acusado preso em flagrante e encaminhado para a Unidade de Delegacia de Polícia Civil da cidade de Várzea Grande/MT.

Circunstanciado o fato e procedida a análise de todo o contexto apresentado nos autos não deixa dúvidas de que
o documento reputado falso foi apresentado à Policias Rodoviários Federais
, agentes públicos vinculados a órgão da União, o que resulta na inequívoca compreensão de que
in casu,
a
competência para o processamento e julgamento da causa pertence à Justiça Federal
, a teor da
Súmula no 546
, do Superior Tribunal de Justiça:

“ A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso
é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público
, não importando a qualificação do órgão expedidor. ”

Dessa forma, de acordo com o entendimento sumulado do STJ, no caso do crime de uso de documento falso, a qualificação do órgão expedidor do documento público é irrelevante para determinar a competência, de modo que
o critério a ser utilizado para defini-la é auferido a partir da natureza do órgão ou da entidade a quem o documento foi apresentado
, considerando que são estes quem efetivamente sofrem os prejuízos.

Assim, se o documento falso é apresentado perante um órgão ou entidade federal, a vítima é este órgão ou entidade que teve seu serviço ludibriado, tal como no caso dos autos.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PROCESSO PENAL – RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE DE CONDUZIR MOTOCICLETA ROUBADA (ART. 180 CP), USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (ART. 304 CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (CHASSI E MOTOR - ART. 311 CP) –PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCONTROVERSA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O DELITO DO USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE AGENTE FEDERAL – SÚMULA N. 546 DO STJ - ADULTERAÇÃO DE SINAIS EM CHASSI E MOTOR DA MOTOCICLETA E RECEPTAÇÃO APURADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONEXÃO OBJETIVA ENTRE OS CRIMES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 122 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE TODOS OS DELITOS -

PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos termos da Súmula n. 546 do Superior Tribunal de Justiça: “a competência para o processamento e julgamento para o crime de uso de documento falso é firmado em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando qualificação do órgão expedidor
”. (...) (N.U 0022894-59.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO
DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Por fim, convém frisar que a incompetência absoluta, por tratar-se de matéria constitucional não se sujeita à preclusão e, ainda que ausente qualquer manifestação das partes a esse respeito, ao ser verificada deve ser declarada, ainda que de ofício, em qualquer grau jurisdicional.

Ante o exposto, e sem mais delongas, considerando que
in casu
o documento falso fora apresentado à agente público federal
,
DECLARO,
ex officio
,
a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal e, por conseguinte, fica prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023